Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009389-34.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 070.670.364-29 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO EXECUTADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que extinguiu a execução com fundamento no adimplemento integral da obrigação exequenda. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à pendência de pagamento remanescente decorrente da solidariedade entre as executadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a oposição de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir omissão no acórdão que declarou a extinção da execução sem considerar saldo remanescente não adimplido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatou-se erro material na análise dos autos, visto que ainda havia valor pendente de pagamento, circunstância que inviabiliza a extinção da execução por adimplemento total. A juntada duplicada de comprovantes de pagamento pela executada contribuiu para o equívoco na decisão embargada, resultando na omissão ora reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular a sentença que declarou extinta a execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “É cabível a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes quando demonstrado erro material na análise da quitação integral da obrigação exequenda. A constatação de valor remanescente não adimplido impede o reconhecimento da extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 924, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - RAC 10433061781129001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 10.07.2018

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Maria José da Silva
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, ao não se manifestar acerca do pedido de pagamento do valor remanescente de R$ 6.011,05, correspondente à parte da condenação solidária imputada à 123 Viagens e Turismo Ltda. Aduz que o pagamento efetuado pela Gol Linhas Aéreas não satisfez integralmente a obrigação reconhecida na sentença exequenda, havendo saldo remanescente,

Diante disso, pleiteia a manifestação expressa sobre a obrigação solidária e a exigibilidade do saldo pendente, com aplicação de multa e honorários sobre o valor inadimplido.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

As partes embargadas apresentaram manifestação (id. 281823868 e 279553394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não elucidou acerca do pedido de pagamento do valor remanescente de R$ 6.011,05, correspondente à parte da condenação solidária imputada à 123 Viagens e Turismo Ltda. Aduz que o pagamento efetuado pela Gol Linhas Aéreas não satisfez integralmente a obrigação reconhecida na sentença exequenda, havendo saldo remanescente.

Em detida analise dos autos, verifico que a autora apresentou manifestação requerendo que a Gol Linhas Aéreas S.A., efetuasse o pagamento da parte da 123 Viagens e Turismo Ltda., eis que as executadas foram condenadas a pagar o débito de forma solidária, além disso, diante do alegado descumprimento da decisão, requereu que o valor remanescente fosse acrescido de multa de 10% e honorários fixados em 10%. (id. 270729967).

Além disso, a parte autora apresentou manifestação requerendo o levantamento dos valores, e noticiou que, mesmo após o segundo depósito da executada, ainda remanesce um saldo pendente de R$ 1.098,28
,
referente à multa e honorários pelo não pagamento voluntario do débito (id. 270729983).

Após, sobreveio a sentença,
verbis
:

“O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, o recebimento do seu crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro
,
por sentença, extinto o presente processo, promovido por MARIA JOSÉ DA SILVA, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas pela parte ré. Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada em favor da parte autora – Id 166133521, observando-se as formalidades pertinentes à espécie.”
(id. 27079984).

Contra essa decisão, a autora interpôs recurso de apelação, alegando que não houve o adimplemento integral da obrigação exequenda, sendo incabível a extinção do feito nos termos do art. 924, III, do CPC. Ressalta que a petição tida como comprobatória do cumprimento da obrigação não teve esse caráter, sendo equivocada a interpretação conferida pelo magistrado. Requereu, por fim, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ressalto que nao consta no recurso de apelação alegação acerca da ausência de pagamento do valor remanescente de R$ 6.011,05, além disso, a manifestação da parte noticiou que, mesmo após o segundo depósito da executada, ainda remanesce um saldo pendente de R$ 1.098,28
,
referente à multa e honorários pelo não pagamento voluntario do débito (id. 270729983), o que levou o juízo ao erro, e sequer deu a oportunidade de analisar do pedido de pagamento do valor remanescente pelo Gol Linhas Aéreas em detrimento da obrigação solidaria.

Vislumbra-se que a Gol Linhas Aéreas S.A., juntou duas vezes o comprovante de pagamento do débito de R$6.011,05. (id. 270729975 e 270729959), o que também levou o juízo ao erro.

Logo, assiste razão à parte embargante ao sustentar que a obrigação exequenda não foi adimplida em sua integralidade, circunstância que impede o reconhecimento da extinção do feito executivo pela satisfação da obrigação, nos moldes do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado análogo ao presente caso,
verbis
:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. O pagamento parcial do crédito exequendo não autoriza a extinção do processo, impondo-se o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito a teor do disposto no art. 794, inciso I, do CPC/1973, atual artigo 924, inciso II, do CPC/2015.
(TJ-MG - RAC: 10433061781129001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 10.07.2018)

Com efeito, conquanto tenha havido pagamento parcial, não se constatou a quitação do valor total do débito exequendo, tal como reconhecido na decisão agravada. Tal fato, por si só, atrai a incidência dos efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, uma vez que demonstrado erro material no julgamento, apto a alterar o resultado do decisum.

Assim sendo, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para fins de anular a sentença que julgou extinta a execução e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento da execução até o adimplemento integral da obrigação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025